Tribunal: TJES
Processo: 5005971-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HORACIO MARIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005971-69.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
HORACIO MARIANO DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia trata de descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado de forma irregular. O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$380,27, referente à parcela de agosto de 2022, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O recorrente sustenta a regularidade da contratação e requer a reforma da sentença. Entretanto, da análise dos autos, observa-se que a própria instituição financeira reconheceu a inconsistência da operação junto ao órgão de defesa do consumidor, devolvendo parte dos valores cobrados, o que demonstra a existência do equívoco.

3. Verifica-se que o valor de R$380,27, correspondente à última parcela descontada, não foi restituído, permanecendo configurado o dano material, devendo incidir a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de engano justificável. O Juízo a quo agiu corretamente ao determinar a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, com correção pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

4. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que justifiquem a sua concessão. O fato analisado se limitou a um desconto pontual, sem demonstração de negativação, constrangimento público, reiteração da conduta ou abalo que tenha ultrapassado os limites do mero dissabor cotidiano. Ainda que a conduta da instituição financeira seja reprovável, a simples cobrança indevida, prontamente reconhecida e solucionada, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade.

5. Dessa forma, não se verifica motivo para alteração da sentença, a qual se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O valor fixado a título de restituição em dobro atende aos parâmetros legais e corrige de modo justo o prejuízo experimentado pelo recorrido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)